Tribunal: TJMT
Processo: 1081540-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1081540-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODILA PENASSO RIUS - CPF: 604.161.308-87 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1081540-33.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1081540-33.2024.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Saúde S.A.

Embargada:

Odila Penasso Rius

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que condenou a embargante ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais. Os embargos apontam omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, passível de correção nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, exclusivamente para retificação de erro material contido no dispositivo do acórdão, que indicou equivocadamente como base de cálculo dos honorários advocatícios “o valor corrigido da causa”, quando o correto seria “o valor corrigido da condenação”.

4.

A correção não implica rediscussão do mérito, tampouco altera o conteúdo decisório do acórdão, limitando-se à precisão técnica da redação do julgado, conforme permitido pelo artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

Os demais fundamentos do acórdão permanecem adequadamente motivados e inalterados, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade no restante do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na redação do dispositivo do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser corretamente indicada como incidente sobre o valor da condenação, quando assim previsto na decisão.

3.

A correção de erro material não implica modificação do conteúdo decisório, nem autoriza rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 494, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, vol. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1081540-33.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1081540-33.2024.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Saúde S.A.

Embargada:

Odila Penasso Rius

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Bradesco Saúde S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id. 285002359)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando a recorrente
à restituição da quantia de R$ 43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 293030397): conheceu do recurso inominado interposto por
Bradesco Saúde S.A. e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 293711870):
a
embargante alega que existe omissão no acórdão, no que se refere à base de calculo dos honorários.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1081540-33.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1081540-33.2024.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Saúde S.A.

Embargada:

Odila Penasso Rius

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão na decisão impugnada, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante da decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
honorários advocatícios à base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
”

Quando o correto é: “
honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”

Outrossim, o
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo dispositivo do acórdão, fazendo constar “
honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025